Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719000-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONÇA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado pela agravante e seu causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitada a impugnação do Distrito Federal, homologados os cálculos apresentados pelo exequente e determinado o prosseguimento do feito somente após a preclusão da decisão. Eis a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491- 52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) o exequente não é parte legítima, posto que fazia parte do quadro de funcionários do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal - IRD; (ii) o processo deve ser suspenso pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF e (iii) há excesso de execução. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 191843014). É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar as preliminares. O DF aduz que a parte exequente não é legítima, uma vez que ocupava cargo no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal - IRD na época do ajuizamento da ação coletiva. Sem razão o executado. Explico. O Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal - IRD foi criado por meio do Decreto no 3.121, de 31 de dezembro de 1975, e tratava-se de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Administração, nesse sentido, o exequente compunha o quadro de pessoal do Distrito Federal quando do ajuizamento do processo coletivo no 32.159/97, razão pela qual é parte legítima a propor o presente cumprimento de sentença. No mesmo sentido este e. TJDFT: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491- 52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. 1.1. A ação coletiva retrocitada abrangeu todos os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e, à época em que suspenso o benefício alimentação, o exequente era servidor do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos ? IDR, de modo que fazia parte da categoria representada pelo Sindicato, visto que vinculada à administração direta do ente federativo e, por consectário, não há se falar em ilegitimidade ativa para a propositura do cumprimento da sentença. Preliminar rejeitada. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2.1. Além do mais, o fato de a exequente ter sido servidora do Instituto Distrital de Desenvolvimento de Recursos Humanos não desnatura sua legitimidade ativa para processamento do cumprimento de sentença. Isso porque, a despeito de a ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026- 41.1997.8.07.0001) ter sido proposta unicamente contra o Distrito Federal, o mencionado Instituto era órgão administrativo integrante da Secretaria de Administração Distrital (art. 2o do Decreto n. 3.121/1975), ou seja, não possuía personalidade jurídica própria. [...] Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade. O DF pugna, ainda, pela suspensão do processo em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. O Tema 1170, do STF, dispõe acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: [...] Com relação ao Tema 1169, do STJ, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, observa-se que não há cumprimento coletivo em trâmite, conforme certificado em ID 123594984 dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001 (7a VFP). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. [...] Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 181613709. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. [...] Uma vez que a parte executada alega ilegitimidade, é imprescindível a preclusão da presente decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença, posto que o acolhimento da preliminar em sede de recurso enseja na inexigibilidade do título executivo como um todo. Nesse sentido, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos. Após, intimem-se as partes. Por fim, voltem-me conclusos.” - ID 191923406, autos de origem n. 0714546-90.2023.8.07.0018. Nas razões recursais, a agravante alega que “a execução deve prosseguir de forma definitiva valor total até a satisfação final da dívida, pois as discussões relativas à ilegitimidade restaram superadas em razão da rejeição das preliminares. Sendo assim, deveria àquele juízo ter determinado a remessa imediata dos autos à d. contadoria judicial e a expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao art. 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio.” - ID 58939858, p. 11. Assevera que “em caso de eventuais recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário.” - ID 58939858, p. 12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo: “Assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação ao Agravante. Com efeito, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Portanto, requer que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” - ID 58939858, pp. 22/23. Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” - ID 58939858, p. 22. Preparo regular (IDs 58940660 e 58940659). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. As fichas financeiras da agravante demonstram sua filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva 32159/97. (fichas de ID 181613710). Ou seja, não obstante a discussão acerca da natureza jurídica do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal (IDR) - se integrante da Administração Direta ou da Indireta - fato é que a agravante integrava a categoria representada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). E por essa razão, a matéria discutida não é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 21 - autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000). Eis a ementa: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (grifei) Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ativo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Em impugnação ao cumprimento individual de sentença apresentado por MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONÇA, DISTRITO FEDERAL alega em suma: a) ilegitimidade ativa ao argumento de que a exequente, então servidora do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal, não comprovou “o vínculo funcional com a Administração Direta do DISTRITO FEDERAL no período de janeiro de 1996 a abril de 1997” - ID 188721311, p. 5, autos de origem; b) deve ser “determinada a suspensão do feito até o deslinde do IRDR no 07237857520238070000” - ID 188721311, p. 17, autos de origem; c) ser devida a suspensão do feito “para aguardar o desfecho do Tema no 1170 da Repercussão Geral do Pretório Excelso ou do Tema no 1169 pelo STJ” - ID 188721311, p. 17, autos de origem; e c) no mérito, excesso de execução. E pela decisão agravada de ID 191923406, autos de origem: a) rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal; b) rejeitada a preliminar de suspensão da execução; c) rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal; d) homologada a planilha de cálculos presentada pelo exequente. Como se vê, Distrito Federal questiona a “ilegitimidade de parte” (inciso II do art. 535 do CPC) que, se reconhecida, retira a exigibilidade do próprio título. Portanto, no caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Desse modo, sem a preclusão da decisão relativa à discussão quanto à legitimidade ativa do devedor no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVOS CONEXOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO PROMOVIDA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FEDF). LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 5. No caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o do CPC. Na hipótese, o Distrito Federal questiona a "ilegitimidade de parte" (inciso II do art. 535 do CPC), que, se reconhecida, retira a exigibilidade do próprio título em face do Distrito Federal. 5.1. Assim, sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade do devedor no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor. 6. Conhecido e parcialmente provido o agravo de instrumento n. 0705712-55.2023.8.07.0000. Conhecido e não provido o agravo de instrumento n. 0704690-59.2023.8.07.0000.” (Acórdão 1732489, 07046905920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora